Tribunal: STF
Processo: AI 483022
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR
VIOLADO.
Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se
aponta o dispositivo constitucional tido por violado.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.